Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERESTADUAL. FALHA MECÂNICA NOS VEÍCULOS. TROCA DE VEÍCULO. NOVA FALHA MECÂNICA. PARADA EM LOCAL ERMO E SEM RECURSOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que, a despeito de dar provimento aos pedidos iniciais, fixou em R$1.000,00 a indenização por dano moral. Em suas razões, defende a irrisoriedade do valor fixado diante da gravidade excepcional dos fatos; e que ficou mais de cinco meses sem poder utilizar os serviços contratados. Pede a reforma da sentença para que seja fixado em R$10.000,00 o valor atribuído ao dano moral. Foram apresentadas contrarrazões, id 77007186.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora concedo, uma vez que restou evidenciada a condição de hipossuficiência financeira dos recorrentes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Infere-se dos autos, que os recorrentes adquiriram passagens da empresa recorrida no trecho Natal - São Paulo, e durante o trajeto o ônibus apresentou defeito, deixando-os à beira da estrada e, posteriormente, houve a troca do veículo que também apresentou falha mecânica, impondo aos passageiros permanecerem em local ermo, no meio da madrugada por cerca de 5 horas. Enfim, a viagem que teve 15 horas de atraso, sendo que não foi prestada qualquer assistência aos passageiros.
5. Com efeito, a falha mecânica em veículos que causa atrasos na viagem e obriga os passageiros a ficarem durante horas em local ermo, sem qualquer assistência, caracteriza ato ilícito e resulta na necessidade de reparação por dano moral. Vale frisar que o dano moral nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É inaceitável a imposição aos consumidores de permanecerem quinze horas na estrada em decorrência de falha mecânica nos veículos da empresa, utilizados para transporte interestadual.
6. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
7. A indenização por danos morais possui como finalidade servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
8. Dessa forma, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo mostrar-se adequada a majoração do valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença que se reforma.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença no sentido de majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.